Tribunal: TJDFT
Processo: 0737244-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SISTEMAS. SISBAJUD. REITERAÇÃO. MENOS DE UM ANO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Em sede de agravo de instrumento, é incabível a análise de questões sobre as quais ainda não houve manifestação pelo Juízo a quo, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via SISBAJUD, desde que observado o princípio da razoabilidade, que deve ser analisado caso a caso. Não é possível a reiteração das pesquisas, sem a efetiva comprovação da modificação da situação financeira do executado, tendo transcorrido menos de seis meses da última consulta. Nesse contexto, tendo transcorrido menos de seis meses da última pesquisa, não se afigura legítima e razoável a renovação da diligência.